Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730001-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEIXOTO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANGELO GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ANDRADE MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILENE PEIXOTO DA SILVA contra a decisão proferida no inventário do espólio de ANGELO GOMES DOS SANTOS que determinou a colação da doação do imóvel localizado no lote 30, da QNJ 5, Taguatinga/DF (ID 201646869). Aduz que se trata de inventário dos bens deixados por Ângelo Gomes dos Santos, falecido em 17/02/2013. Afirma que o imóvel em questão não faz parte do montante a ser partilhado, e que não se trata de imóvel que teria sido doado pelo falecida às herdeiras Edilene Peixoto e Vilene Peixoto. Relata que o imóvel foi adquirido em razão de acordo realizado entre o de cujus e a Sra. Vilma Peixoto dos Santos após o reconhecimento e dissolução de união estável, processo n. 114858/1983, no qual houve o reconhecimento de necessidade de partilha. Informa que a aquisição do imóvel ocorreu na data em que o casal acordou sobre a separação, o que denota que o imóvel de fato pertence à agravante, a sua irmã e a sua genitora. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão para indeferir o pedido de colação do imóvel. Recurso preparado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A agravante discorda da decisão que determinou a colação da doação do imóvel localizado no Lote 30, da quadra QNJ 05, em Taguatinga/DF. Devendo ser observado, para fins de atualização, o valor do bem quando do ato de liberalidade, atualizado até a data de abertura da sucessão. Na origem, cuida-se de inventário em razão do falecimento de Angelo Gomes dos Santos, ocorrido em 17/02/2013. A agravante (herdeira) é filha de Vilma Peixoto dos Santos, ex-companheira do falecido. Para melhor clareamento dos fatos, segue a cronologia extraída dos documentos que instruem o processo de origem: . Vilma e o autor da herança mantiveram ‘sociedade de fato’ no período de 24/11/1973 a 11/02/1980, conforme consta da sentença que declarou dissolvida a sociedade, com o registro de consequente partilha do patrimônio adquirido com o esforço comum, ou o equivalente em dinheiro, conforme se apurar em liquidação de sentença. (ID 76370791, p. 78). A sentença transitou em julgado em 28/09/1982 (p. 79). . O imóvel colacionado, localizado no lote 30, da QNJ 5, Taguatinga/DF, matrícula n. 84475, foi adquirido em 19/07/1983 por Vilma da Trindade Peixoto (ex-companheira) e as duas filhas menores impúberes Vilene Peixoto dos Santos e Edilene Peixoto dos Santos, conforme consta da certidão de ônus (ID 204168745). Em 02/04/1997, o imóvel foi doado pelas filhas à genitora Vilma Peixoto. Em 09/04/1999 o imóvel foi vendido à Odecio Antonio Peixoto. . Após o trânsito em julgado da sentença, a Sra. Vilma pediu avaliação do bem a ser partilhado (gleba de terra localizada na Fazenda denominada Ribeirão Pixuá), a fim de liquidar a partilha dos bens. Em 1o/07/1983 a Sra. Vilma informa ao Juízo a existência de acordo em relação a partilha de bens, no valor de CR$1.000.000,00 a ser pago pelo Sr. Angelo. O acordo foi homologado em 24/08/1983 (ID 76370791, p. 104/106). . Segundo consta da escritura do imóvel, a aquisição se deu em 1o/07/1983, e o Sr. Angelo Gomes dos Santos (autor da herança) figurou como representante das menores (Vilene e Edilene, esta agravante) e como interveniente pagador (ID 76370793). . O Sr. Angelo (autor da herança) casou-se com Maria da Gloria Borges (inventariante) em 30/12/1980, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 41965035, dos autos de origem), da união nasceram 3 filhos (Ana Luiza, Angelo Gomes Jr e Mariângela). O imóvel objeto da colação foi adquirido em nome de Vilma e as duas filhas menores do casal, pelo valor de CR$ 4.300.000,00, em data bem próxima da sentença que declarou dissolvida a sociedade de fato, e no mesmo dia em que formalizado o acordo em que a Sra. Vilma informa que recebeu CR$1.000.000,00 pela partilha de bens. Sobre a doação, o Código Civil, no art. 538 considera como doação o contrato em que pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa. No caso, pelo acordo firmado, a ex-companheira tinha a quantia de CR$1.000.000,00 na data em que o imóvel foi adquirido por CR$4.300.000,00, o que deixa dúvidas quanto ao valor efetivamente pago pelo autor da herança, que representa em adiantamento de herança, e que deve ser colacionado a fim de igualar a legítima, nos termos do art. 2.002 e segtes do CC. O fato é que a colação tem por objetivo igualar as legítimas, sendo obrigatório para os descendentes sucessivos (herdeiros necessários) trazer à conferência bem objeto de doação ou de dote que receberam em vida do ascendente comum, porquanto, nessas hipóteses, há a presunção de adiantamento da herança (arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916; arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002). Sobre o tema, colaciono o julgado pela Terceira Turma do STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DOAÇÃO EM VIDA DE TODOS OS BENS IMÓVEIS AOS FILHOS E CÔNJUGES FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA E SUA ESPOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO QUE NASCEU POSTERIORMENTE AO ATO DE LIBERALIDADE. DIREITO À COLAÇÃO. 3. PERCENTUAL DOS BENS QUE DEVE SER TRAZIDO À CONFERÊNCIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, tem-se que a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que sucinta, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante o fato de o herdeiro ter nascido antes ou após a doação, de todos os bens imóveis, feita pelo autor da herança e sua esposa aos filhos e respectivos cônjuges. O que deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003 do CC/2002). 3. No caso, todavia, a colação deve ser admitida apenas sobre 25% dos referidos bens, por ter sido esse o percentual doado aos herdeiros necessários, já que a outra metade foi destinada, expressamente, aos seus respectivos cônjuges. Tampouco, há de se cogitar da possível existência de fraude, uma vez que na data da celebração do contrato de doação, o herdeiro preterido, ora recorrido, nem sequer havia sido concebido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (Recurso Especial n. 1.298.864/SP, Min. Relator: Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/05/2015). Portanto, considerando que a colação visa apurar equitativamente as cotas hereditárias dos sucessores legítimos, não se vislumbra, no presente momento, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator